Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-83.2023.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000466-83.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERLEY ROSA DA SILVA - CPF: 007.140.511-95 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO CESARIO RANGEL - CPF: 819.783.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAJELA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 580.756.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSA DA SILVA - CPF: 081.848.031-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 663.257.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR WRZESINSKI - CPF: 017.033.370-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 005.258.151-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON SOUSA SILVA - CPF: 062.291.731-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES - CPF: 053.832.761-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000466-83.2023.8.11.0035

RECORRENTE: ROBERLEY ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, IV, CP] - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR PARA JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE SURPRESA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

Se a prova testemunhal indica que a vítima tinha ciência que o réu estava armado e ainda assim persistiu em discutir com ele, não há falar em surpresa. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000466-83.2023.8.11.0035

RECORRENTE: ROBERLEY ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de ROBERLEY ROSA DA SILVA, pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP].

Aduz que não há indícios suficientes da autoria do delito, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ao argumento de que houve um desentendimento prévio com a vítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000466-83.2023.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que
“no dia 16 de abril de 2023, por volta das 04h20min, nas imediações do “Adegas Primus Bar”, situado na Avenida Sete de Setembro, Centro, Município de Alto Garças/MT, ROBERLEY ROSA DA SILVA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou VINICIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES”
.

O PM SAMUEL MENDES DE ABREU, ouvido na fase policial, relatou:

“QUE é SGT PM lotado neste município; QUE na data de hoje, período da manhã, em continuidade ao (BO no 2023.104271 de homicídio) o depoente com apoio do investigador Luciano e com dados do endereço da residência do suspeito, deslocamos até a fazenda Alice (Bom Jesus) onde foi localizado o veículo do suspeito em um barracão, ao falar com o caseiro que nos atendeu o mesmo confirmou que o suspeito ROBERLEY Rosa da Silva residia lá e que teria chegado por volta das 05:00 horas da manhã lhe dizendo que matou um cara na cidade, e o pediu para guardar sua arma um 357 Taurus (número de série ADK819168, e se a polícia chegasse não iria correr; QUE ao chegar no alojamento o suspeito se encentrava dormindo em sono profundo onde foi necessário arrombar a porta para fazer a detenção do mesmo, o qual foi encaminhado à DEPOL para as medidas cabíveis que o caso requer; QUE foi entregue junto ao BO uma arma 357 Taurus com seis munições deflagradas”.

O IPC LUCIANO CESÁRIO RANGEL, por sua vez, declarou:

“QUE é policial civil lotado nesta delegacia, informando que na data de hoje, por volta das 04:20 horas, se encontrava de plantão nesta unidade policial com a IPC Angielly quando num dado momento foram acionados pela polícia militar de que havia acontecido um homicídio na avenida Sete de Setembro, em frente ao "primus bar"; QUE esta equipe de policiais composta pelo depoente e Angielly diligenciou até o local onde deparamos com a vítima caída ao solo, já sem vida, onde em conversa com as testemunhas arroladas abaixo, informaram que tanto a vítima quanto o suspeito estavam em frente ao estabelecimento, momento que o suspeito sacou de uma arma, tipo revólver calibre .357 e alvejou o primeiro disparo no peito da vítima que correu, onde o suspeito atirou mais três vezes nas costas da vítima que caiu ao solo. Em seguida o suspeito entrou em seu carro, HB20 branco passando pelo canteiro e seguindo pela BR 364 sentido à cidade de Rondonópolis em disparada; QUE de imediato o depoente juntamente com o SGT Mendes deslocaram-se até a fazenda na qual o suspeito trabalha, sendo que neste local avistaram o veículo acima descrito ainda com o motor quente; QUE o depoente falou com o encarregado Jair Lopes dos Santos e este apontou o local aonde o suspeito ROBERLEY Rosa da Silva estaria, sendo um alojamento, disse ainda que o suspeito lhe havia entregado uma arma de fogo afirmando que teria atirado em alguém e que quando a polícia chegasse ele estaria aguardando em seu alojamento; QUE foram ao local indicado, foi verbalizado que a polícia estaria ali, no entanto o suspeito não abriu a porta tendo sido esta arrombada pelos policiais; QUE o suspeito ainda após a entrada dos agentes permaneceu dormindo, acordando com dificuldade em momento posterior, ocasião que foi dado voz de prisão ao suspeito, sendo o mesmo conduzido a esta delegacia com seus pertences, o veículo, a arma do crime e outros documentos pessoais”.

FABIO JUNIOR WRZESINSKI, gerente da Fazenda Brasília, narrou ao delegado de polícia:

“QUE ROBERLEY Rosa da Silva também trabalha na fazenda do grupo Bom Jesus, laborando como operador de máquinas; QUE na data de hoje por volta das 05:23 horas, ao acordar percebeu que tinha mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp em seu telefone de número (66) 99996-5131 encaminhadas por ROBERLEY através de seu aparelho telefônico numeral (66) 99240-5309, áudios esses que ROBERLEY dizia que havia matado um homem e que estava indo para o alojamento, sendo que disse para ROBERLEY tomar um banho, descasar, que depois o depoente iria lá; QUE após alguns minutos Jair, outro funcionário da fazenda, lhe disse que ROBERLEY havia entregado a arma de fogo dele e dito que havia matado um cara na cidade; QUE mais tarde o depoente tomou conhecimento de que policiais estiveram no alojamento de ROBERLEY e prendido o mesmo; QUE ROBERLEY possui uma arma de fogo do tipo revólver calibre 357, acredita o depoente que ele possui registro da arma; QUE depois tomou conhecimento de que teve um homicídio nessa cidade, informando não saber quem é a vítima; QUE em um dos áudios ROBERLEY disse: matei um cara, acho que ele não morreu; QUE neste ato disponibiliza à autoridade policial os áudios encaminhados por ROBERLEY”.

JAIR LOPES DOS SANTOS, por sua vez, disse:

“QUE trabalha na fazenda do grupo Bom Jesus, laborando como encarregado da lavoura, informando que reside em uma das casas da fazenda Santa Alice, pertencente ao grupo Bom Jesus; QUE ROBERLEY Rosa da Silva também trabalha no grupo Bom Jesus como operador de máquinas, ficando o mesmo no alojamento da fazenda Santa Alice, informando o depoente que o alojamento fica próximo da residência do depoente; QUE na data de hoje por volta das 05:10 horas, ROBERLEY chegou na residência do depoente e lhe entregou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 357 e disse: eu dei uns tiros num cara ali na cidade, eu acho que matei ele, vou pro alojamento se a polícia chegar fala que estou lá, saindo em seguida para o alojamento; QUE ficou sem ação no momento com aquela notícia, apenas pegou a arma colocou na maleta e deixou em cima do bacião, tirando os cartuchos de dentro tambor, os quais eram seis e estavam deflagrados; QUE após alguns minutos chegaram os policiais, tendo entregado a arma aos mesmos e dito que ROBERLEY estava no alojamento chegando a mostrar para os policiais o alojamento, tendo os policiais prendido ROBERLEY; QUE acredita o depoente que ROBERLEY possui registro da arma de fogo que fora entregue ao depoente; QUE mais tarde tomou conhecimento de que teve um homicídio nessa cidade não conhecendo a vítima”.

CÍCERO DO NASCIMENTO SILVA, testemunha ocular do homicídio, descreveu:

“QUE na data de hoje, por volta das 04:20 horas, se encontrava no estabelecimento comercial denominado "Adegas Primus Bar", antiga "Mansão do Forró", localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, nesta cidade, estava encostado em seu veículo VW Gol de cor branca, quando num dado momento a vítima Vinicius disse algo para o suspeito ROBERLEY, não tendo o depoente ouvido a fala, tendo a vítima dito para o suspeito: "eu sei que você tem arma, eu também tenho, não ando com ela, mas se um dia eu puxar ela eu atiro", virando as costas para ajudar um cadeirante a manobrar seu triciclo, tendo o suspeito se aproximado da vítima com uma arma de fogo em punho e efetuado um disparo vindo atingir o canto do capô do veículo do depoente, em ato contínuo a vítima ao perceber que o suspeito estava com a arma na mão, tentou correr virando-se, sendo alvejado pelo suspeito por três tiros na região da costela, dando uns quatro passos aproximadamente para frente caindo ao solo já sem vida; QUE após efetuar os disparos, o suspeito adentrou em seu veículo HB20 saindo devagarinho com ele sentido a CARGIL, pegando a BR e indo sentido à sua residência no Bairro Boa Esperança; QUE afirma o interrogando que momento antes do homicídio, por volta da 01:00 hora da manhã, o depoente ao sair do bar para buscar um instrumento musical em sua residência para seu filho que iria cantar naquele local, quando estava retornando percebeu a vítima e suspeito contidos pelos seguranças da festa, não sabendo dizer o depoente o que havia acontecido entre eles”.

TAILSON SOUSA SILVA relatou a mesma dinâmica dos fatos, apontando ROBERLEY como autor dos disparos que vitimaram VINÍCIUS.

Interrogado, o recorrente permaneceu calado na fase inquisitiva.

O revólver Taurus calibre 357 foi apreendido, com seis munições deflagradas.

Os áudios de WhatsApp mencionados pela testemunha FÁBIO foram acostados ao inquérito policial [ID.’s 193566788, 193566789, 193566790 e 193566791].

O laudo pericial necroscópico atestou que o de cujus foi atingido com 5 [cinco] tiros, sendo um em região deltoidiana posterior direita [disparado pela frente] e outros 4 [quatro] que o atingiram pelas costas e lateralmente [ID. 193566805].

Na instrução processual, CÍCERO disse conhecia ROBERLEY há cerca de três anos
“lá em Alto Garças mesmo”
, por intermédio de seu sobrinho, que conviveu durante um período com a irmã dele.

“MP: O senhor estava lá no Adegas Primos quando tudo aconteceu, o senhor estava fazendo o que lá, Cícero?

Testemunha: Para chegar o resultado da sua pergunta, a festa tinha acabado, tinha acabado de tocar. Eu saí para fora, encostei no meu carro, foi além que veio...

MP: Então, então, minha pergunta foi, o senhor estava fazendo o que lá estava? O que se divertindo, estava ali tomando uma cervejinha?

Testemunha: Não, eu estava na festa, fui cedo, fiquei lá mesmo, até agora que acabou. Acabou sair para fora e busquei meu carro.

MP: Entende? O senhor tem, tem. Eu tinha um Gol branco, não é isso?

Testemunha: Tenho ainda.

MP: O senhor contou lá para a polícia que viu quando o VINÍCIUS falou algo para o ROBERLEY, né? O que o VINÍCIUS falou pro ROBERLEY?

Testemunha: No momento que eu encostei no carro, escutei o VINÍCIUS falar assim: “uai, você tem arma, atira então. Você puxou arna, você atira. Eu tenho, mas não carrego; se um dia eu puxar, eu atiro’. Ele já ia sair e tá embora daí ele voltou pra trás e falou isso.

MP: E antes disso e antes teve alguma confusão, alguma briga para ele falar isso?

Testemunha: Olha, que eu presenciei foi isso, mas diz que cedo da noite, sem querer, o ROBERLEY triscou o ombro nele e nisso e ele caiu. Ele levantou e falou ‘olha, você está ficando doido, atropelando os outros’; aí diz que ele só levantou a camisa falou: ‘qual é o problema aí?’; aí o menino já gritou também

MP: O senhor viu ou alguém te contou?

Testemunha: Isso aí eu ouvi, não cheguei a ver.

MP: Ah, tá, e alguém que comentou isso com o senhor?

Testemunha: É, teve um que estava lá do lado e falou, foi lá, ‘cedo da noite’ que aconteceu isso aí. Toda hora eles passavam, se encontravam no salão, aí tinha uma rixa. E agora, por último, aconteceu isso aí.

MP: Quem que falou? O senhor lembra quem comentou isso?

Testemunha: Não, não foi as pessoas que estavam junto com ele lá.

[...]”

CÍCERO esclareceu que, após ser instigado por VINÍCIUS, que afirmou que
“também tinha arma, mas se pegar eu atiro”
, foi que ROBERLEY retornou e efetuou os disparos contra a vítima.

O PM SAMUEL relatou em juízo:

“MP: Foi o senhor que que foi até a fazenda, né, lá do grupo Bom Jesus, fazer a prisão do acusado ROBERLEY?

Testemunha: Sim, senhor.

MP: Como é que foi essa diligência, policial? O senhor pode narrar pra gente, por favor?

Testemunha: Sim, com as informações que a gente obteve lá no local do fato, segundo o informante, passou que ele morava lá e trabalhava nessa fazenda Bom Jesus; aí eu, juntamente com o policial civil Luciano, deslocamos lá para averiguar se realmente ele trabalhava lá, se estava lá no local, né? Aí nessa, ao chegar ao chegar lá no local, falamos com o caseiro lá que eu não me recordo o nome dele, mas ele é o gerente lá. Primeiro, antes de falarmos com ele, a gente adentrou, estava aberta a fazenda, né? Adentramos lá. Fomos nas redondezas, lá são várias casas, tem um galpão onde guarda maquinário. Aí, nesse galpão, a gente localizou o veículo que as pessoas tinham informado qual ele teria saído do local do fato, né? A chave estava em cima, o carro estava com motor quente; aí, nesse momento que a gente ia saindo do galpão, o caseiro vinha no carro com a esposa dele. Aí nós falamos, perguntamos sobre o ROBERLEY. Ele falou que trabalhava lá e ele tinha chegado de madrugada, né; e que ele tinha narrado os fatos pro gerente do ocorrido; segundo ele, ‘ó, acabei de matar um ali. lá na cidade, eu acho que ele morreu’, assim o caseiro falou, né? Aí o LUCIANO falou assim ‘mas ele está aí no local’, ele falou, ‘não, ele está aqui, ele está lá no alojamento dele, ele está dormindo, ele disse que não vai correr e tal’; ‘beleza, tá tudo bem, só mostra pra nós onde é’, aí ele mostrou e ele falou que a arma do crime estava com ele, ele chegou, passou a arma pra ele, né, aí ele guardou, segundo ele. Quando ele tinha esse hábito de sair para a cidade, ele deixava a arma lá guardada com ele, né? Só que nesse dia ele não deixou, foi com a arma. Aí chegamos lá no alojamento, batemos na porta, chamamos gritamos, ele não respondeu, mas a gente ouvia que ele estava dormindo e roncando. Aí nós arrombamos a porta, aí ele acordou. Demos voz de prisão para ele e ele disse ‘que que que foi? O que que aconteceu? Porque que eu estou sendo conduzido e tal?’, disfarçou, fingiu que já não sabia mais nada, entendeu? Segundo o caseiro, quando ele chegou, ele narrou os fatos. Na hora que nós fomos fazer a condução dele, ele já disse que não sabia do que se tratava.

MP: Entendi, ele estava embriagado policial?

Testemunha: Olha, ele estava com um sinalzinho de embriaguez, não sei qual seria a quantidade, o nível de embriaguez dele, mas ele estava, sim.

MP: Mas ele conseguia responder aos ditames da polícia, ali, com, com coerência?

Testemunha: Sim. não foi agressivo, respondeu normalmente, mas a gente percebia que realmente ele tinha gerido bebida alcoólica, né? [...]A gente percebia pela fisionomia dele, o jeito que ele respondia, que, no fundo ele sabia do que se tratava. Mas ele ficava tentando é desviar ali, não querendo falar, entendeu? Mas assim, a gente via nele que realmente ele sabia do que se tratava. Só que no momento ele ficou tentando negar.

MP: Policial, voltando um pouquinho, o senhor chegou a ir lá no local do fato, local do homicídio?

Testemunha: Sim, era eu que estava de plantão no dia, aí no local, quando nós chegamos, a vítima já estava em óbito, né? A gente só cercou o local e comunicamos a polícia civil.

MP: E foi possível ver se a vítima tinha com ela alguma faca, uma arma, alguma coisa assim ou não?

Testemunha: Não, não tinha.

MP: O senhor chegou a conversar com os transeuntes, os presentes, sobre o que tinha ocorrido?

Testemunha: Sim, alguns lá chegaram só a falar que parecia que teve uma discussão mais cedo lá no local do evento, mas a pessoa não dizia qual foi o teor desta discussão, o motivo, né... Só fala que parece que esse teve um desentendimento e na saída foi onde eles tornaram a conversar e a vítima discutindo com ROBERLEY, aí falou uma questão de ‘você tem arma?’ porque o ROBERLEY falou que estava armado e a vítima parece que falou ‘não, moço, quem tem arma tem que estar falando que está armado não’, segundo o testemunho, lá no local, né; aí foi o momento que ROBERLEY sacou a arma e atirou na vítima.

MP: Alguma dessas pessoas chegou a dizer se houve briga, briga de socos, tapas, empurrões, algo nesse sentido policial?

Testemunha: Não se teve, pelo que eles alegam, foi mais cedo; nessa hora, no momento do fato, é no final da festa. Ele não chegou a falar que se teve uma agressão física, não.

MP: No primeiro momento, aham. Tá, tem uma informação dos autos que a vítima estava auxiliando um cadeirante quando ele recebeu os primeiros disparos. O senhor chegou a ver esse cadeirante lá?

Testemunha: Recebemos essa informação sim, só que quando nós chegamos no local, esse cadeirante já não se encontrava, né? Inclusive a testemunha, eu não me recordo o nome dela, mas nós colocamos ela no boletim de ocorrência. Eu não estou recordado o nome da testemunha, eu, mas eu me recordo que ela disse. Esse cadeirante, um senhor que era proprietário do Gol, que estava lá, que inclusive o Gol foi alvejado.

MP: É o senhor Cícero, isso ele foi ouvido aqui.

Testemunha: Isso, inclusive esse Cícero chegou a falar que a vítima estava até auxiliando esse cadeirante lá na hora, né? Que por nada esse cadeirante também correu o risco de ser alvejado.

MP: O nome desse cadeirante o senhor não sabe não, né, policial?

Testemunha: Não, eu só conheço ele aqui da cidade, de ver ele aqui, que ele anda numa bicicletinha, mas o nome em si, não. Não sei.”

Os Policiais Civis ANGIELLY LOPES RUAS e LUCIANO CESÁRIO RANGEL reiteraram as declarações prestadas na fase investigativa.

FABIO JUNIOR WRZESINSKI disse que acordou de madrugada com diversas mensagens de áudio enviadas por ROBERLEY, noticiando que havia
“se envolvido em confusão”
e que
“achava que tinha matado alguém”
, apresentando sinais de embriaguez na fala. Acrescentou que não foi até a fazenda na ocasião e tomou conhecimento da prisão dele posteriormente.

Questionado pelo Promotor de Justiça, disse que soube, por comentários de terceiros, que ambos discutiram
“lá no local mesmo”
, não sabendo dar maiores detalhes.

JAIR LOPES DOS SANTOS relatou que ROBERLEY
“chegou, me entregou a arma e falou: ‘eu dei um tiro num cara lá na cidade, eu acho que matei o cara. Se a polícia chegar fala que eu tô no alojamento’; eu fiquei sem reação naquele momento; daí uns minutos a polícia chegou, perguntou por ele, eu falei onde tava e onde tava a arma. A polícia pegou ele, foi o que aconteceu”
.

Interrogado, ROBERLEY optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente.

No que tange à tese de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, como sustenta a Defensoria Pública, ela não tem amparo no conjunto probatório.

CÍCERO afirmou em juízo que presenciou os disparos efetuados por ROBERLEY contra VINÍCIUS, após discussão verbal entre eles na saída de uma festa.

FÁBIO, por sua vez, recebeu mensagens de áudio – que estão acostadas aos autos do inquérito policial – nas quais ROBERLEY lhe disse que
“havia atirado em um cara na cidade”
, mesmo teor do relato dado por ele a JAIR, encarregado da fazenda onde trabalhava e morava.

Lado outro, a arma apreendida, registrada em nome do réu, estava com seis munições deflagradas, mesma quantidade de disparos efetuados, sendo que cinco atingiram a vítima e um alvejou o automóvel Gol de CÍCERO.

Assim, comprovada a materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, verifica-se um juízo de probabilidade suficiente para levar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito, esta Corte decidiu em caso semelhante:

[...] 2. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri,
não há como acolher as teses de absolvição sumária ou de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado
, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos.
Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído das versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia
, consoante o comando expresso no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
[N.U 1009798-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021 – destaquei]

[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. “A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri
também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. [...].
[N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022].

No tocante à qualificadora de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o recurso prospera.

Os relatos colhidos em juízo dão conta de que, no interior do estabelecimento comercial, ROBERLEY e VINÍCIUS já haviam
“se esbarrado”
, quando o primeiro levantou a camisa e mostrou a arma ao segundo. Ainda assim, sabendo que o recorrente estava armado, VINÍCIUS provocou-o na saída, dizendo:
“uai, você tem arma, atira então. Você puxou arma, você atira. Eu tenho, mas não carrego; se um dia eu puxar, eu atiro”
, nas palavras da testemunha ocular CÍCERO.

Nesse particular, colho do bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda:

“[...] relativamente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do §2°, do art. 121, do Código Penal, Mirabete ensina que são
“circunstâncias que levam à prática do crime com maior segurança para o agente, que se vale da boa-fé ou desprevenção da vítima, e revelam a covardia do autor”
. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 22 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 73).

O ilustre doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, esclarece que:

“a surpresa constitui um ataque inesperado, imprevisto e imprevisível, além do procedimento inesperado, é necessário que a vítima não tenha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela”. Acrescenta, ainda:
“A surpresa assemelha-se muito à traição. Não basta que a agressão seja inesperada; é necessário que o agressor atue com dissimulação, procurando, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima”
(Tratado de Direito Penal. 9a ed. p. 63).

Com esses ensinamentos em mente e voltando o olhar para o caso vertente, observa-se, claramente, que não deve incidir a qualificadora em questão, uma vez que, como visto acima, não houve qualquer surpresa na conduta do recorrente; afinal, a vítima e o recorrente tiveram uma discussão anterior ao crime de homicídio, oportunidade na qual o ofendido teve plena ciência de que o recorrente estava armado e, sem qualquer temor, o desafiou dizendo:
“você fica mostrando arma, também tenho arma, eu só não ando com ela, só que se eu puxar a arma pra alguém eu atiro”
.

Desse modo, havendo, como in casu,
discussão prévia e tendo a vítima ciência de que o pronunciado estava armado, não há como aceitar o elemento surpresa a configurar a qualificadora do recurso de que dificultou a defesa da vítima, pois era perfeitamente previsível a hipótese de o artefato ser usado em algum momento
. Nessa mesma direção, cita-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por esse sodalício. In verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3.
Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório. A discussão prévia entre a vítima e a ré, por si só, não é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente, se a denúncia não aponta as circunstâncias da discussão.
O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa
. O pleito de revogação da cautelar de monitoração eletrônica resta prejudicado, pois concedida a ordem no HC n. 1022957-63.2021.8.11.0000. [TJ/MT 10067765020228110000 MT,
Relator: PAULO DA CUNHA
, Data de Julgamento: 09/08/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 09/08/2022.”

Em razão disso, o parecer é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para tão somente afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal”
[ID. 201943660]
.

Por comungar de idêntico entendimento, em razão da inexistência de surpresa na conduta do réu em relação à vítima, que sabia que ROBERLEY estava armado e ainda assim persistiu na discussão, adoto o parecer
per relationem
para afastar a qualificadora de emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida na decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de ROBERLEY ROSA DA SILVA para
afastar a qualificadora
prevista no inciso IV do art. 121, § 2o, e
determinar que o réu seja submetido a julgamento popular pela prática de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], em sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024